Tribunal: STF
Processo: AI 133134
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
RECURSO - INTIMAÇÃO DO DESPACHO ATACADO. A INTIMAÇÃO DO DESPACHO
ATACADO OCORRE MEDIANTE PUBLICAÇÃO DO TEOR RESPECTIVO NO ÓRGÃO
OFICIAL. SE A PARTE LANCA MÃO DO ACOMPANHAMENTO VIA SERVIÇO DE
TERCEIROS, ARCA COM AS CONSEQUENCIAS PERTINENTES INCLUSIVE A ALUSIVA
A QUEBRA DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO -
INTIMAÇÃO DO DESPACHO - OBICE. O OBICE APONTADO PELO RECORRENTE
DEVE SER OBJETO DE PROVA, SOB PENA DE NÃO PROSPERAR O QUE
ARTICULADO.